Tribunal: STF
Processo: RE 1525090
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - EDITAL N. 091/CESIEP/2017. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU ERRO ADMINISTRATIVO NA DESCLASSIFICAÇÃO DO AUTOR NA ETAPA DE EXAME MÉDICO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE JANEIRO DE 2020. NECESSÁRIA RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DA CARREIRA DESDE A TURMA DE FORMAÇÃO FREQUENTADA PELOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS NO CERTAME PRIMITIVO. DEMORA NA NOMEAÇÃO DO AUTOR DECORRENTE DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFORMADO JUDICIALMENTE. DETERMINAÇÃO QUE SE COADUNA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO TEMA 454. CONCESSÃO DAS PROMOÇÕES FUTURAS CONDICIONADA AO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme reiteradamente decidido pelo Tribunal de Justiça, "a inclusão tardia no Curso de Formação, decorrente de ato ilegal perpetrado exclusivamente pela administração pública e reconhecido judicialmente, autoriza a correção do almanaque da graduação para fins de equiparação da antiguidade aos militares que se formaram ao tempo do concurso, o qual teria concluído não fosse a sua ilegal desclassificação do certame" (Remessa Necessária Cível n. 5012125-21.2022.8.24.0091, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 23-5-2023). 2. A retificação do almanaque de antiguidade da carreira dos militares não ofende a tese fixada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não implica em pagamento de valores retroativos e cuida de servidores com regime jurídico específico. 3. Apelo conhecido e provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, IV, e 40, § 10, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema 454 da repercussão geral, no sentido de que “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. Eis a ementa do paradigma:



    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)



    Nesse mesmo sentido, em relação a militares do Estado de Santa Catarina, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1487892 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Concurso público. Posse tardia. Contagem de tempo de serviço e progressão na carreira com base em tempo anterior à formalização do vínculo hierárquico-funcional com a Administração Pública. Impossibilidade. Aplicação do Tema RG nº 454. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454. II. Questão em discussão 2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense. III. Razões de decidir 3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira. 5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública. 6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(RE 1512366 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-11-2024 PUBLIC 26-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente